Tribunal: TJMT
Processo: 1015926-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015926-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), JOSE LUIS MODESTO - CPF: 216.939.098-71 (AGRAVADO), ADELAR BARON - CPF: 764.786.371-15 (AGRAVANTE), SANTO EBERTO DE VARGAS - CPF: 344.383.431-00 (AGRAVANTE), JOSE PAULO DE VARGAS - CPF: 550.580.511-68 (AGRAVANTE), NERI DE VARGAS - CPF: 340.163.841-68 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE LUZIONOR WITS DA SILVA (AGRAVANTE), MARIA ELIZABETH WITS DA SILVA - CPF: 175.295.811-04 (AGRAVANTE), FELIPE RAITER - CPF: 956.734.581-34 (AGRAVANTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – PROVA DA TURBAÇÃO PRATICADA PELOS RÉUS E DO EXERCÍCIO E DA MANUTENÇÃO DA POSSE SOBRE A ÁREA DE LITÍGIO – EXIGÊNCIAS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDAS – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONCEDIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o
status
fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Sendo conjunto probatório trazido aos autos favorece a verossimilhança do que foi alegado pelo autor/recorrente e, em contrapartida, não tendo os agravados feito contraprova capaz de desconstituí-las, ao menos por ora, impõe a o deferimento da proteção possessória vindicada.

Em atenção à regra do art. 562 do CPC, quando a petição inicial da ação possessória está acompanhada de provas documentais que justificam previamente o alegado pela parte autora, não é obrigatória e pode ser dispensada a realização da audiência de justificação prévia. Para impugnar a concessão da justiça gratuita à parte Autora, o meio e momento adequado é na contestação, por isso a matéria não é cognoscível neste instrumento”
(TJMT. N.U 1018555-07.2019.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JOSE LUIS MODESTO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 1001451-30.2020.8.11.0044, movida em face de ADELAR BARON e outros, indeferiu a tutela de urgência vindicada para a manutenção da posse.

Em breve síntese, o recorrente sustenta a existência dos requisitos autorizadores da tutela inaugural exigidos pelo art. 561 do CPC, porquanto restou suficientemente demonstrada a turbação praticada pelos réus e o exercício e manutenção de sua posse sobre a área de litígio.

Para tanto, aduz que juntou aos autos de primeira instância cópia da escritura pública do imóvel que comprova sua posse justa, bem como que as fotos da turbação com praticada com a “abertura da picada” feita recentemente na propriedade do agravante.

Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para determinar que os agravados que se abstenham de praticar atos de obstrução (turbação / esbulho), da área rural objeto da lide, até ulterior deliberação do juízo.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva da decisão agravada.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A antecipação da tutela recursal restou deferida (Id. 53844461).

Contraminuta juntada, no Id. 59263487, pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno manejado pelo agravado, no Id. 57278974, em face de decisão que deferiu o pretendido efeito ativo. A respectiva contraminuta foi apresentada, no Id. 60486990, pela manutenção da liminar recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação de interdito proibitório ajuizado por JOSÉ LUIS MODESTO contra ADELAR BARON e OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos.

Na prefacial, a parte autora alega que os requeridos propuseram Ações de Usucapião em face de Rokuro Yoshioka, fraudulentamente, com manobras ardilosas, induzindo o Juízo a erro, as quais serão objeto de Ações próprias que serão ajuizadas.

Aduz que as referidas ações, incidiram sobre o título primitivo de ALDO LEOPOLDO ROSSETO, com 1.571 (um mil quinhentos e setenta e uma) hectares o qual se encontrava na época em nome de Rokuro Yosihoka, como se pode averiguar da matrícula 17.774 do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Paranatinga.

Relata que a quantidade de hectares pleiteadas pelos requeridos ficaram assim distribuídas:
Adelar Baron 105,85 hec.; Santo Eberto de Vargas 53,82 hec.; Espolio de Luziano Wits da Silva 215,31 hec.; José Paulo Vargas 51,95 hec.; Neri Vargas 50,90 hec.; ÁREA TOTAL 477,83 hec.

E que, descontando as 477,83 (quatrocentos e setenta e sete ponto oitenta e três) hectares, pleiteadas pelos requeridos, ainda resta ao autor a quantidade de 1.093,17 (um mil, noventa e três ponto dezessete) hectares.

Assevera que no dia 01 de julho do corrente ano, o autor foi surpreendido como uma “picada” cortando ao meio de sua propriedade, oportunidade em que propôs a Ação de Interdito Proibitório, com pedido de tutela de urgência, o qual foi negado pelo Juízo
a quo
.

Nas razões do agravo, o recorrente sustenta a existência dos requisitos autorizadores da tutela inaugural exigidos pelo art. 561 do CPC, porquanto restou suficientemente demonstrada a turbação praticada pelos réus e o exercício e manutenção de sua posse sobre a área de litígio.

Para tanto, afirma que juntou aos autos de primeira instância cópia da escritura pública do imóvel que comprova sua posse justa, bem como que as fotos da turbação com praticada com a “abertura da picada” feita recentemente na propriedade do agravante.

Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para determinar que os agravados que se abstenham de praticar atos de obstrução (turbação / esbulho), da área rural objeto da lide, até ulterior deliberação do juízo.

Pois bem.

É cediço que a concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o
status
fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Da análise de cognição superficial, nota-se que o agravante juntou a cópia da escritura pública de compra e venda (ID. 34480207), da certidão da Escritura Pública (ID. 34480207), do Memorial descritivo do INCRA datado de 13.05.2020 (Id. 60486998), da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA-MT lavrada em 12.05.2020 (Id. 34480219), do recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT) (Id. 60486998), todos comprovando o exercício hodierno de sua posse sobre área em litígio.

No mais, colacionou nas próprias razões deste instrumento, imagens que demonstram a abertura recente de passagem no terreno rural objeto da ação, bem como fez prova da data do conhecimento da turbação, da continuação da posse e da comunicação dos fatos ao patrono que assiste a causa (Ids. 52449482 e 60486998).

O risco de dano grave, por sua vez, é evidente, pois caso não seja deferida a tutela de urgência, o agravante sofrerá as expensas da depreciação do imóvel, com a continuidade da abertura de enormes clareiras em faixas de vegetação verde formada.

Quanto à regra do art. 562 do CPC, importante consignar que quando a petição inicial da ação possessória está acompanhada de provas documentais que justificam previamente o alegado pela parte autora, não é obrigatória e pode ser dispensada a realização da audiência de justificação prévia, inexistindo qualquer anormalidade no deferimento da tutela de proteção possessória
initio littis
.

A propósito, colaciono aresto deste e. Tribunal que bem enfrentou questão semelhante,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 e 567 DO CPC PREENCHIDOS –AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À PARTE AUTORA – INSURGÊNCIA DO RECORRIDO – VIA INADEQUADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 e 567 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. [...] Em atenção à regra do art. 562 do CPC, quando a petição inicial da ação possessória está acompanhada de provas documentais que justificam previamente o alegado pela parte autora, não é obrigatória e pode ser dispensada a realização da audiência de justificação prévia. Para impugnar a concessão da justiça gratuita à parte Autora, o meio e momento adequado é na contestação, por isso a matéria não é cognoscível neste instrumental”
(N.U 1018555-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).

Outrossim, sendo a decisão é provisória, de cognição superficial, destaca-se que poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, inclusive pelo contraponto que será feito pela defesa durante a instrução processual.

Em conclusão, sendo conjunto probatório trazido aos autos favorece a verossimilhança do que foi alegado pelo autor/recorrente e, em contrapartida, o não tendo os agravados feito contraprova capaz de desconstituí-las, impõe a manutenção da tutela recursal deferida e a reforma definitiva do
decisum
atacado.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para convalidar a tutela recursal antecipada e conceder a proteção possessória pretendida, a fim de determinar que agravados se abstenham de praticar atos de obstrução (turbação / esbulho), inclusive os de ameaça, que impeçam ou atrapalhem o uso e gozo da área rural objeto da lide, até ulterior deliberação do Juízo, sob pena de multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento.

Em razão deste julgado, deixo de conhecer do Agravo Interno de Id. 57278974, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020